Tribunal: CARF
Processo: 10983.902981/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.902981/2010-49
ACÓRDÃO
1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASAS FRETTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de PERDCOMP 21515.61870.130106.1.7.02-5803 (e-fls. 2 a 4) cujo crédito
vindicado é referente a Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005 no valor de R$ 52.666,50.
2.
Mediante o Despacho Decisório no 869635813 (e-fl. 5), a unidade de origem ̧ na
análise do crédito declarado, glosou o montante de R$ 35.515,90 da parcela de crédito relativa ao
imposto de renda retido na fonte - IRRF que compunha o saldo negativo do IRPJ do 2o trimestre de
2005, por não comprovado.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fl. 23,
alegando, em síntese, comprovar o seu direito à compensação com a juntada de cópia do livro
Razão onde estão assentados os lançamentos das retenções havidas e dos extratos bancários.
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO)
exarou o Acórdão 16-83.164 - 7a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 69 a 72) julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade. No voto, o relator reconhece que houve comprovação parcial
dos valores retidos e não aceitos pelo Despacho Decisório, porém cita que não houve
comprovação do oferecimento à tributação das receitas que deram origem às retenções.
5.
O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 78 a 83), onde
reapresenta os informes de rendimentos, documentos bancários referente a investimentos, livro
razão, DIPJ, entre outros. Alega que os rendimentos que deram origem às retenções foram
oferecidos à tributação em anos anteriores.
6.
A 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento exarou a Resolução no 1002-
000.230 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária (e-fls. 131 a 135) para que a unidade
de origem “proceda à verificação relativa ao oferecimento à tributação das receitas financeiras
sobre as quais houve a retenção do IRRF que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de
2005, assim como quanto à utilização do imposto retido.”
7.
A Unidade de Origem, então, intimou o contribuinte (e-fls. 145 e 146) a apresentar
livros diários, razão ou outro controle contábil que demonstrassem o oferecimento à tributação
em anos anteriores dos rendimentos que deram origem às retenções glosadas, conforme
argumentado pelo recorrente. O contribuinte respondeu apresentando documentos de e-fls. 150
a 159.
8.
A Unidade de origem, em seguida, lavrou Relatório de Diligência (e-fls. 242 a 245)
onde relata, em suma, que o contribuinte não foi capaz de comprovar o oferecimento à tributação
dos rendimentos que deram origem às retenções glosadas. Contudo, consultando as DIPJ de anos
anteriores (1998 a 2003), se percebe que os valores oferecidos à tributação fruto de rendimentos
de aplicações financeiras foram maiores que os que presentes em DIRF, o que poderia evidenciar
o argumentado pelo contribuinte. Comportamento inverso se observaria nas DIPJ dos anos 2004 e
2005.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
3
9.
Por fim, o contribuinte se manifestou (e-fls. 251 a 255), reafirmando o presente no
seu Recurso Voluntário. Ressalta que houve mudança de sistema contábil, razão pela qual não
conseguiu apresentar os livros razão dos anos anteriores onde se comprovaria o oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram causa às retenções. Contudo, reafirma que as DIPJ de 1998
a 2004 demonstrariam que estes rendimentos foram oferecidos à tributação em anos anteriores.
10.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
11.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
12.
A tempestividade e demais requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados na Resolução no 1002-000.230 desta turma (e-fls. 131 a 135). Logo, se conhece o
recurso apresentado.

Mérito
13.
A lide aqui envolvida se refere à glosa de R$ 35.515,90 realizada pela Unidade de
Origem de créditos informados em PERDCOMP referentes a retenções de IR que compuseram o
saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005.
14.
O valor retido informado em PERDCOMP foi de R$ 52.666,50, tendo sido aceito pela
Unidade de Origem o valor de R$ 17.150,60.
15.
O contribuinte apresentou Informes de Rendimentos que totalizam:
Fonte
Rendimentos
IRRF
e-fls
Banco do Brasil
210.138,12
42.027,62
84
HSBC
23.155,22
4.631,00
85
Banco Real
30.039,48
6.007,88
86
TOTAL
263.332,82
52.666,50

Tabela 1
16.
A turma de julgamento a quo reconheceu que o contribuinte apresentou
comprovantes de rendimentos relativos às retenções glosadas. Contudo, como os rendimentos
destas aplicações financeiras foram em um total de R$ 263.332,82 e o contribuinte só ofereceu à
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
4
tributação, no próprio ano calendário, o valor de R$ 85.753,03 referente a “Outras Receitas
Financeiras” em DIPJ, linha 26, ficha 06A (e-fl. 39), assim concluiu a instância de piso:
Ao contrário, evidencia-se tributação a menor, pois consta na ficha 06A/23 e
06A/24 do 2o trimestre de 2005, o oferecimento à tributação de R$ 85.753,03, ao
passo que, somente da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, já consta o montante
a tributar de R$ 210.138,12, conforme consta na Ficha 50 da DIPJ/2006 e Informe
de Rendimentos de fls.15, montante esse ainda a ser somado aos rendimentos
pagos pelas demais instituições financeiras, relativamente ao 2o trimestre de
2005.
Devemos nos lembrar que, em se tratando o caso aqui, de apreciação de crédito
alegado para fins de compensação, o ônus da prova incumbe ao autor, por tratar-
se de fato constitutivo do seu direito. A quem alega o direito, cumpre trazer as
provas (art.373 do Novo CPC).
(...)
Portanto, os elementos de prova faltantes inviabilizam a averiguação da liquidez e
certeza do crédito, atributos exigidos pelo art.170 da Lei no 5.172/66 (CTN) para
sua utilização em compensação.
17.
Ou seja, a razão para manutenção da glosa pela instância de piso foi a falta de
comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras
que deram origem às retenções glosadas.
18.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 78 a 83) o contribuinte argumenta que houve o
oferecimento dos rendimentos em debate em anos anteriores. Anexou, então, documento (e-fl.
87) que demonstraria que a aplicação do Banco do Brasil resgatada em 12/05/2005, que dera
origem à retenção de R$ 42.027,62, fora realizada em 05/08/1998. Desta sorte, argumenta que
teria oferecido à tributação os rendimentos desta aplicação entre 1998 e 2005. Além deste, o
contribuinte anexou ao processo livro razão de 2005 (e-fl. 88) e parte das DIPJ de 1998 a 2004 (e-
fls. 89 a 127).
19.
Na diligência realizada pela unidade de origem, por demanda deste Conselho, o
contribuinte foi intimado a apresentar (e-fls. 145 e 146):
a) cópia das páginas dos Livros Diário em que se encontrem os registros das
receitas auferidas naquela aplicação financeira, fazendo o devido destaque ou
informando em documento à parte em que dia e folha do Livro Diário se encontra
o registro, e em que valor; e/ou, b) suplementarmente, ou na falta daquele, outro
controle contábil que demonstre aqueles dados.
20.
Em resposta (e-fls. 150 a 159) o contribuinte diz apresentar cópia do Livro Diário
que comprovaria o oferecimento à tributação das receitas em debate. Contudo, o que se observa
é a presença de livro diário do próprio ano de 2005. Ora, se as receitas foram oferecidas em anos
anteriores, como o livro diário de 2005 poderia comprovar o oferecimento à tributação das
receitas financeiras nos anos de 1998 a 2004?
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
5
21.
A razão para a não apresentação dos livros contábeis dos anos anteriores a 2005
está na manifestação do contribuinte (e-fls. 251 a 255) frente ao relatório da Diligência Fiscal:
Cabe salientar que temos razão contábil da referida conta apenas do ano de 2005
(inclusive com saldo anterior em 01/01/2005 no montante de R$ 284.994,55),
pois nos períodos anteriores utilizávamos outro sistema de informática e por isso,
como houve migração de sistema, não temos como apresentar os referidos livros
razão; (grifo próprio)
22.
E por esta razão o contribuinte tenta provar o oferecimento à tributação dos
rendimentos de aplicações financeiras em questão através das DIPJ de 1998 a 2004.
23.
A Diligência Fiscal assim se pronunciou:
3.7.1 – O contribuinte só apresentou cópia do Livro Diário com registros feitos no
dia 12/05/05, e isto não comprova o oferecimento da totalidade das receitas
auferidas em tal aplicação, à tributação.
3.8 – Então, dada a afirmação do contribuinte de que as receitas auferidas em tal
aplicação financeira, foram oferecidas à tributação por regime de competência,
averiguou-se, de forma subsidiária, o montante de receitas financeiras oferecidas
à tributação, informadas em suas DIPJ, a partir do AC de 1998, bem como o IRRF
oriundo de aplicações financeiras, em que aparece como beneficiário, na DIRF, e
respectivo rendimento, de forma a evidenciar se, de fato, a afirmação do
contribuinte quanto ao oferecimento das receitas financeiras por regime de
competência, ao menos se evidencia.
3.8.1 – Assim, com base nas DIRF dos AC de 1998 a 2004, ao processo anexas, de
fls. 160 a 184, e nas informações constantes nas DIPJ apresentadas pelo
contribuinte (fls. 185 a 241), para o mesmo período, apurou-se o resultado
demonstrado na planilha a seguir. Como nela se pode ver, enquanto os
rendimentos de aplicações financeiras, informados nas DIRF, perfazem R$
1.100.214,32, os oferecidos à tributação, informados nas DIPJ, perfazem R$
3.140.287,75. No AC de 2005 é o inverso. A receita financeira oferecida à
tributação é menor que a informada na DIRF, apenas 72%, fato este que também
se verifica em outros AC. Ou seja, trata-se de uma demonstração que evidencia a
alegação do contribuinte ao longo do tempo, mas não a comprova, pois, para isso,
seria necessária toda a documentação do contribuinte detalhando cada
lançamento, e o contribuinte não a tem. Cabe ao CARF, assim entendo, aceitar, ou
não, a evidência.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
6

Tabela 2
24.
Pois bem. O debate, então, se resume a valoração de provas. Realmente,
conferindo a tabela acima, se percebe que houve oferecimento à tributação de receitas
financeiras entre os anos de 1998 e 2003 em valores superiores aos presentes em DIRF nos
mesmos anos calendários.
25.
A questão é: isso prova que os rendimentos de aplicações financeiras que geraram
retenções de IR em 2005 foram oferecidos à tributação nestes anos anteriores (entre 1998 e
2004)? A resposta é não! Não se tem noção de quais aplicações financeiras estão incluídas nos
valores declarados em DIPJ entre os anos de 1998 e 2004. Esse nível de detalhe só pode ser
conferido, com precisão, com a apresentação dos livros contábeis e/ou fiscais que demonstrem a
composição destas receitas financeiras oferecidas à tributação. E o contribuinte teve a
oportunidade de apresentar tais documentos, mas argumentou não ter como apresentá-los.
26.
A obrigatoriedade de escrituração e manutenção dos livros contábeis e fiscais estão
preconizados em vários diplomas legais.
27.
O Código Civil (Lei no 10.406/2002) assim prevê:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
(...)
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
7
28.
Já o Decreto no 3000/99 (Regulação de Imposto de Renda – RIR, vigente à época
dos fatos geradores) assim previa:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 7o).
(...)
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
(...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
(grifo próprio)
29.
Ou seja, se o contribuinte desejava provar que os rendimentos que deram causa às
retenções glosadas foram oferecidos à tributação entre 1998 e 2004, ele precisava ter, manter e
apresentar seus livros contábeis e fiscais. Mas não foi o que ocorreu.
30.
Com os documentos que o contribuinte apresentou no processo não se consegue,
conclusivamente, afirmar que os rendimentos que deram origem às retenções glosadas foram
oferecidos à tributação.
31.
O art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a necessidade da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, o que não se pode afirmar para o caso em concreto:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
32.
Por outro lado, a obrigatoriedade de apresentação das provas cabe ao Recorrente,
conforme arrimado no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
8
33.
O oferecimento à tributação das parcelas de receitas referentes ao imposto de
renda pago ou retido na fonte é exigência para aproveitamento dos valores retidos na apuração
do IRPJ, conforme previsto no inciso III, § 4o do art. 2o da Lei 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
34.
Essa, aliás, é matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
35.
Logo, não cabe acolhimento à indignação do recorrente quanto à glosa das
retenções realizadas por falta de comprovação do oferecimento à tributação das receitas que
deram origem aos impostos retidos que deseja ver compensados na apuração do IRPJ.

Dispositivo
36.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
37.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.021 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902981/2010-49
9

Fl. 269
DF CARF MF
Original